Tribunal: STJ
Processo: 5005969-10.2023.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTAR
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO
AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. OFENSA À COISA JULGADA. REFORMA
DO JULGADO QUE DEMANDARIA O REEXAME DE FATOS E
PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação, no recurso especial, de fundamento autônomo
e suficiente para a manutenção do

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2135171 - RJ (2024/0122371-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: RODRIGO CRUZ MONTENEGRO - RJ103400
LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
ELIAS ANTONIO LEAL DOS SANTOS - RJ196855
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO
AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. OFENSA À COISA JULGADA. REFORMA
DO JULGADO QUE DEMANDARIA O REEXAME DE FATOS E
PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação, no recurso especial, de fundamento autônomo
e suficiente para a manutenção do acórdão recorrido atrai, por analogia, o óbice da
Súmula 283/STF.
2. O Tribunal de origem, após análise dos elementos fáticos contidos nos autos,
destacou "a eficácia preclusiva da coisa julgada, que tornou imutável e indiscutível
aquele provimento jurisdicional". Assim, alterar o entendimento adotado pela Corte
local, a fim de verificar eventual ofensa à coisa julgada, demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado em recurso especial,
nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/08/2025
13/08/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49530412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/08/2025 17:52:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 3ecb4a92-800e-40cd-adba-e87cdc4451a8

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA49530412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/08/2025 17:52:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 3ecb4a92-800e-40cd-adba-e87cdc4451a8

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2135171 - RJ (2024/0122371-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: RODRIGO CRUZ MONTENEGRO - RJ103400
LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
ELIAS ANTONIO LEAL DOS SANTOS - RJ196855
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO
AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. OFENSA À COISA JULGADA. REFORMA
DO JULGADO QUE DEMANDARIA O REEXAME DE FATOS E
PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação, no recurso especial, de fundamento autônomo
e suficiente para a manutenção do acórdão recorrido atrai, por analogia, o óbice da
Súmula 283/STF.
2. O Tribunal de origem, após análise dos elementos fáticos contidos nos autos,
destacou "a eficácia preclusiva da coisa julgada, que tornou imutável e indiscutível
aquele provimento jurisdicional". Assim, alterar o entendimento adotado pela Corte
local, a fim de verificar eventual ofensa à coisa julgada, demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado em recurso especial,
nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNCAIONAL S.A. contra decisão monocrática proferida pelo então relator, Ministro
Herman Benjamin, que não conheceu do recurso especial, nos seguintes termos (fls. 180-184):

Ao enfrentar a controvérsia, a Corte regional consignou (fl. 91-95):
(...)
Verifico que a recorrente não demonstrou de que forma foi malferido o
dispositivo legal por ela indicado. Com efeito, a alegação de ofensa à lei
federal pressupõe a realização do cotejo entre o conteúdo preceituado na
norma e os argumentos aduzidos nas razões recursais, de maneira a
demonstrar a devida correlação jurídica entre o fato e o mandamento legal.
Documento eletrônico VDA48294674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:25
Código de Controle do Documento: ba057732-de3c-4618-afc9-0bd7797c6ac9

Nesse sentido, a simples alusão aos dispositivos, desacompanhada da
necessária fundamentação que sustente a indicada infringência, não se mostra
suficiente para o conhecimento do Recurso Especial. Incide, portanto, o
disposto na Súmula 284/STF, que se aplica por analogia.
(...)
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial.

A agravante alega que deve ser afastado o óbice do enunciado n. 284 da Súmula
do STF, porquanto demonstrou nas razões do recurso a impossibilidade de cumulação de
honorários na execução fiscal e na ação anulatória, uma vez que atingido o limite legal previsto
no artigo 85 do Código de Processo Civil.
Requer o acolhimento do agravo para que seja dado provimento ao recurso
especial, reconhecendo que "o valor executado pela ANS é indevido, por já ter sido adimplido o
percentual de 20% sobre o valor atualizado da multa, quando foi efetuada a liquidação da CDA,
que substitui a condenação em honorários" (fl. 197).
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 216).
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece prosperar, devendo ser mantida a improcedência do
recurso especial,
.
embora por fundamentos diversos
Da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem manteve a condenação da
agravante ao pagamento de honorários de sucumbência nos autos da ação anulatória, nos
seguintes termos (fls. 93-95):

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que, ao julgar improcedente
a anulação do procedimento administrativo que impôs multa por violação à
norma da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, condenou a ora
agravante em honorários advocatícios (Eventos STJ, 25, 40, 50, 55 e TRF2,
Evento 10 – processo principal).
Com o trânsito em julgado (TRF2, Evento18 – processo principal), a ANS
postulou a intimação da AMIL para quitar/depositar o valor atualizado do
crédito, informando que iniciaria a cobrança dos honorários (Evento 65 –
processo principal).
A executada, por sua vez, requereu a juntada do comprovante de pagamento
integral da multa e destacou a inexistência de obrigação de pagamento de
honorários advocatícios ante a incidência dos encargos legais na CDA.
A seguir, a ANS informou ter ciência da quitação do crédito e asseverou que
os honorários sucumbenciais não têm qualquer relação com o pagamento dos
encargos legais inerentes à inscrição em dívida ativa de crédito e se a parte que
deu causa ao processo é vencida, impõe-se a sua condenação em honorários de
sucumbência (Evento 72 - processo principal).
Documento eletrônico VDA48294674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:25
Código de Controle do Documento: ba057732-de3c-4618-afc9-0bd7797c6ac9

A AMIL apresentou impugnação com a tese argumentativa de que a anulatória
possui a mesma natureza jurídica dos embargos à execução e que, conforme
Súmula 168 do ex-TFR, "O encargo de 20% (vinte por cento) do Decreto-Lei
1.025/69 é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui, nos
embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios" (Evento 80 –
processo principal), que foi rejeitada pela decisão agravada.
Sucede que a controvérsia em comento deveria ter sido levantada em fase de
conhecimento, quando do recurso de apelação da sentença que julgou
improcedente o pedido deduzido na ação anulatória de origem, e estipulou os
honorários advocatícios, com base no princípio da sucumbência, nos termos
do art. 85, § 3o, incisos I a IV, do CPC/2015, o que, entretanto, não ocorreu.
(SJRJ, Eventos 25, 40 e 50 – processo principal).
Insurgindo-se, portanto, depois do trânsito em julgado, para sustentar a
inexistência de obrigação de pagamento de honorários advocatícios ante a
incidência dos encargos legais na CDA, impõe-se o indeferimento de tal
impugnação, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada, que tornou
imutável e indiscutível aquele provimento jurisdicional.
De todo o modo, o entendimento respaldado pelo STJ nos autos do REsp
1.143.320/RS, na sistemática do art. 543-C, do CPC (STJ EDcl no REsp
1844327/SC, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma. DJe
) é no sentido de que, em havendo a incidência do encargo legal de
26/06/2020
20% fixado na CDA que instruiu a execução fiscal, tais encargos substituem,
nos Embargos à Execução, a condenação em honorários advocatícios, nos
termos da Súmula 168 do extinto TFR ("O encargo de 20% do Dec.-lei 1.025
/69, é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui, nos embargos,
a condenação do devedor em honorários advocatícios").
Descabe, pois, a pretensão de estender tal entendimento, por analogia, ao
pagamento de honorários de sucumbência em ações anulatórias eventualmente
.
propostas, como ocorreu no caso ora em análise
(...)
Voto no sentido de conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento.

O recurso especial limitou-se a afirmar que a discussão da matéria não
estaria preclusa e que a ação anulatória possui a mesma natureza jurídica dos embargos à
execução, razão pela qual deveria ser afastada a condenação em honorários advocatícios (fls.
140-151).
O acórdão impugnado, no entanto, afirmou que "o entendimento respaldado pelo
STJ nos autos do REsp 1.143.320/RS, na sistemática do art. 543-C, do CPC (STJ EDcl no REsp
1844327/SC, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma. DJe
) é no sentido
26/06/2020
de que, em havendo a incidência do encargo legal de 20% fixado na CDA que instruiu a
execução fiscal, tais encargos substituem,
, a condenação em
nos Embargos à Execução
honorários advocatícios, nos termos da Súmula 168 do extinto TFR ('O encargo de 20% do Dec.-
lei 1.025/69, é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui, nos embargos, a
condenação do devedor em honorários advocatícios'). Descabe, pois, a pretensão de estender tal
entendimento, por analogia, ao pagamento de honorários de sucumbência em ações anulatórias
, como ocorreu no caso ora em análise" (fls. 93-94).
eventualmente propostas
Tal fundamento, autônomo e suficiente, não foi impugnado pelo recorrente, o que
atrai a incidência do enunciado 283 da Súmula do STF, que assim dispõe: "É inadmissível o
Documento eletrônico VDA48294674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:25
Código de Controle do Documento: ba057732-de3c-4618-afc9-0bd7797c6ac9

recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
e o recurso não abrange todos eles". A respeito do tema: AgInt no REsp 1711262/SE, Rel.
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
; AgInt no AREsp 1679006/SP, Rel.
17/2/2021
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe
.
23/2/2021
A propósito, cumpre trazer à baila o seguinte acórdão desta Corte:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. RAZÕES RECURSAIS DEFICIENTES.
SÚMULA
284/STF.
AUXÍLIO-MORADIA.
AUSÊNCIA
DE
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO
NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE
ISONOMIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO
CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Recurso Especial deve conter, de forma clara e objetiva, os motivos pelos
quais o recorrente visa reformar o decisum e a demonstração da maneira como
este teria malferido a legislação federal. Com efeito, a mera citação de
dispositivos legais invocados de forma genérica e esparsa não supre tal
exigência. Aplica-se, por analogia, a Súmula 284/STF.
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal
, ao dirimir a controvérsia, concluiu
a quo
que o insurgente não preenche os requisitos para a concessão/manutenção de
auxílio-moradia, haja vista a vedação expressa do art. 60-B, VIII, da Lei 8.112
/1990.
3. Por outro lado, o recorrente não impugnou suficientemente a
fundamentação acima destacada - que é apta, por si só, a manter o acórdão
recorrido. Portanto, aplica-se à espécie, por analogia, o disposto na Súmula 283
/STF.
4. Ademais, não cabe a esta Corte Superior, na via especial, analisar a
alegação de que houve quebra de isonomia entre servidores na mesma
condição (fl. 796, e-STJ) devido à sua natureza eminentemente constitucional.
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.107.148/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/5/2024
29/5/2024

De mais a mais, verifica-se que o Tribunal de origem, após análise dos elementos
fáticos contidos nos autos, destacou que "a controvérsia em comento deveria ter sido levantada
em fase de conhecimento, quando do recurso de apelação da sentença que julgou improcedente o
pedido deduzido na ação anulatória de origem, e estipulou os honorários advocatícios, com base
no princípio da sucumbência, nos termos do art. 85, § 3o, incisos I a IV, do CPC/2015, o que,
entretanto, não ocorreu (SJRJ, Eventos 25, 40 e 50 – processo principal). Insurgindo-se,
portanto, depois do trânsito em julgado, para sustentar a inexistência de obrigação de pagamento
de honorários advocatícios ante a incidência dos encargos legais na CDA, impõe-se o
indeferimento de tal impugnação, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada, que
tornou imutável e indiscutível aquele provimento jurisdicional" (fl. 93).
Assim, alterar o entendimento adotado pela Corte local, a fim de verificar
eventual ofensa à coisa julgada, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante
dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA48294674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:25
Código de Controle do Documento: ba057732-de3c-4618-afc9-0bd7797c6ac9

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48294674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:25
Código de Controle do Documento: ba057732-de3c-4618-afc9-0bd7797c6ac9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.135.171 / RJ
Número Registro: 2024/0122371-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50059691020234020000 50564520920194025101
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: RODRIGO CRUZ MONTENEGRO - RJ103400
LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
ELIAS ANTONIO LEAL DOS SANTOS - RJ196855
RECORRIDO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS : RODRIGO CRUZ MONTENEGRO - RJ103400
LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
ELIAS ANTONIO LEAL DOS SANTOS - RJ196855
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
TERMO
Documento eletrônico VDA49502068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:37:38
Código de Controle do Documento: 436f1eb1-c191-4997-9a07-44a63599e0f8

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:37:38
Código de Controle do Documento: 436f1eb1-c191-4997-9a07-44a63599e0f8